Tribunal: TJES
Processo: 5005698-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF, vejamos:
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
2.
Desnecessário, outrossim, que o seguro garantia seja ofertado em 130% (centro e trinta por cento) do valor do crédito tributário em questão, na medida em que não se trata de substituição da penhora, mas de verdadeira caução ao crédito tributário ainda não executado.
3.
Presente também o perigo da demora, na medida em que a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa tem o condão de dificultar ou impossibilitar a execução regular das atividades da parte agravante.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005698-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento nº 5005698-68.2021.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Localiza Rent a Car S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Localiza Rent a Car S/A, que aceitou o seguro-garantia para suspender a exigibilidade do crédito cobrado, autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravada.

Nas razões de id. 2346497, o agravante alega que (a) o seguro-garantia apresentado não se equipara aos depósitos judiciais; (b) a garantia oferecida é inidônea e os requisitos mínimos previstos na Portaria PGE n. 145/2014 não foram atendidos; (c) não sendo capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário e ausentes os requisitos previstos no art. 7º da Lei 10.522/2002, não se pode admitir comando decisório que impeça a inscrição no CADIN, SPC, SERASA e demais outros órgãos de restrição ao crédito, possuindo o Estado igualmente o direito de protestar esse crédito. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 2582481.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id. 2739024.

A agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

No que concerne à apólice do seguro-garantia, filio-me ao entendimento de que não é necessário o atendimento dos requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais, como se depreende dos seguintes arestos desta Corte:

“No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

“A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Sucede que, apesar de o valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, em reapreciação do caso constatei que a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É a jurisprudência:

“Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Precedentes.” (AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

“É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.525.342/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)

Os precedentes desta Corte são de igual teor:

“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da súmula nº 112 do STJ.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015033, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

“O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018623, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Assim, tendo em vista que a decisão originária determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário baseada exclusivamente no oferecimento do seguro-garantia, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão e indeferir o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 5.0007.789-9, obstando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravada.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Sessão: 27/09/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Pedido de vista.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de execução fiscal, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário diante do oferecimento de seguro-garantia.

A eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, em síntese, deu provimento ao recurso para reformar a decisão e indeferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, pois, em interpretação restritiva do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não é meio válido para tanto.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia a eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, alcancei conclusão distinta no presente caso. Explico.

Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF, vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Neste sentido também já se manifestou o c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

O mesmo caminho trilha a jurisprudência desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

O contribuinte pode, após o vencimento da obrigação tributária e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 2. Tratando-se de medida que não produz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas serve à expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa, não se exige que a garantia prestada seja, exclusivamente, o depósito em dinheiro do montante integral da dívida. 3. O seguro garantia constitui um dos meios para garantir a execução fiscal ( Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inciso II, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ) e, portanto, pode ser utilizado com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através da ação de execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora ( Lei nº 6.830/1980, § 3º do art. 9º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ). 4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180214330, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Desnecessário, outrossim, que o seguro garantia seja ofertado em 130% (centro e trinta por cento) do valor do crédito tributário em questão, na medida em que não se trata de substituição da penhora, mas de verdadeira caução ao crédito tributário ainda não executado.

Presente também o perigo da demora, na medida em que a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa tem o condão de dificultar ou impossibilitar a execução regular das atividades da parte agravante.

Do exposto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para não suspender a exigibilidade do crédito tributário, embora determine que o agravante expeça certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao débito em questão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.